Tribunal: STF
Processo: HC 233076
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. OPERAÇÃO PIRATAS DO CARIBE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2023, por Rodolpho Pettená Filho, advogado, em benefício de Alécio de Jesus da Silva Freitas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 802.348/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 24.9.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, na Ação Penal n. 0014469-90.2020.8.26.0506, às penas de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada (inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). Narrou-se na sentença:



    “Alécio Jesus da Silva Freitas foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, 157, §§ 1º, 2º, inciso I, e 3º, c.c. artigo 14, inciso II, por cinco vezes, na forma dos artigos 29 e 69, caput, todos do Código Penal, 250, § 1º, inciso I, por dez vezes, em conformidade com os artigos 29 e 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 251, § 1º, inciso I, por cinco vezes, também na forma dos artigos 29 e 69, caput, todos do Código Penal, todas as infrações praticadas consoante artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.



    Isso porque, em data incerta, mas até o dia 29 de outubro de 2018, nas cidades de Ribeirão Preto/SP, Campinas/SP e Uberlândia/MG, o acusado integrou organização criminosa armada, associando-se com mais de quatro pessoas, dentre as quais Fábio Donner Silva Martins, falecido em confronto com a Polícia Militar, Marcos José Arouca, Vanderlei de Moraes Oliveira, Débora Guazzelli, Marco Henrique de Souza, Antônio Normadia Sobrinho, Evandro Fonseca, Derk Antunes da Silva, Débora Guazzelli e Marco Henrique de Souza, além outras pessoas ainda não identificadas, de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, como latrocínios e explosões.



    Consta do libelo que, na madrugada do dia 29 de outubro de 2018, veículos blindados levaram homens fortemente armados até a sede da empresa de transporte de valores Brinks, localizada na Rua Augusto Bianchi nº 375, Parque industrial Lagoinha, Ribeirão Preto/SP, região mista residencial, onde parte do grupo, após explodirem a parede do muro dos fundos do citado imóvel, bem como outras paredes internas, ingressou no interior da empresa com o objetivo de acessar o cofre de guarda de valores e subtrair o dinheiro em quantia milionária lá guardada.



    Enquanto isso, outra parte do grupo, depois de posicionar e incendiar vários veículos roubados/furtados em pontos estratégicos nas cercanias da empresa criando desta forma obstáculos para impedir o avanço das forças de segurança pública passou a disparar armas de grosso calibre contra os policiais militares que tentavam chegar ao local e evitar o assalto. 



    Em um dos pontos de contenção e confronto, o criminoso Fábio Donner Silva Martins foi atingido fatalmente pela Polícia Militar, sendo apreendidos em seu poder um fuzil, munições e colete/capacete de proteção balística. Próximo ao local do confronto, outros criminosos abandonaram um veículo Fiat/Strada, cor preta, blindado, sendo localizado em seu interior outro fuzil.



    (...)



    Houve o desmembramento dos autos com relação a Alécio, além de Wellington, Antônio e Evandro, prosseguindo nestes o julgamento apenas do primeiro.



    (...)



    A Defesa, por sua vez, requereu, em defesa preliminar, a nulidade da denúncia e dos memoriais do Ministério Público e, no mérito, a absolvição por falta de falta de provas quanto a todos os delitos e, subsidiariamente, desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo simples e isonomia na condenação em relação à sentença proferida nos autos 1507244-13.2018, além de benefícios na aplicação da pena e o direito de recorrer em liberdade.



    (...)



    O conjunto probatório, assim, demonstra com segurança o seu envolvimento nos fatos. E, a figura prevista na última parte do artigo 157 do Código Penal, ou seja, o resultado morte, na sua modalidade tentada, deu-se com a investida dos criminosos, com os quais conluiado estava o réu, contra os policiais militares que os cercaram. Na ocasião, notando a presença das guarnições, os roubadores, com evidente animus necandi, direcionaram sua artilharia pesada contra os agentes públicos que agiam no intuito de detê-los, o que foi observado por todas as testemunhas acima. O policial militar Seixas bem disse que, assim que os visualizaram, os roubadores lhes direcionaram os disparos, com claro intuito de lhes ceifar as vidas, mesmo porque estavam em número muito superior e o armamento era de maior potencial lesivo. Tanto é assim que na troca de tiros, quando os policiais retaliaram com o intuito óbvio de se defenderem, houve o falecimento de um dos comparsas, de nome Fábio Donner Silva Martins. Ainda, após a fuga, os criminosos também efetuaram disparos contra outra guarnição, que os acompanhava, tornando necessário que os agentes públicos se acolhessem nas laterais e traseiras das viaturas com o fim de não serem atingidos, pois suas vidas eram, claramente, os bens jurídicos alvos. (...)



    Aliás, a reforçar o intento criminoso e a aptidão para ceifar a vida alheia, no caso a dos policiais militares, vê-se que os laudos periciais juntados aos autos verificaram a alta potencialidade lesiva dos armamentos pelos criminosos portados, como os fuzis apreendidos, conforme exames de fls. 210/220. Nos laudos de fls. 221/231 é verificada a mesma conclusão acima com relação às diversas munições localizadas na ocasião. Ainda, havia grande número de carregadores para as armas em questão, além de colete balístico e toucas ninjas, segundo fls. 232/251. Tudo isso não deixa dúvida de que o acusado e os comparsas estavam preparados para o confronto com os agentes públicos, visando assegurar o proveito do crime, ou, ao menos, a fuga deles do locus delicti, tornando concreta a possibilidade de causarem o óbito naqueles contra os quais investiram. Destaco, ainda que não se possa ter certeza dos autores dos disparos, ou mesmo que qualquer dos acusados tenha assim agido, eles e Alécio concorreram para a empreitada criminosa, seja conseguindo e ocultando os instrumentos do crime, tanto as armas e as dinamites, como os veículos para levá-los ao local do crime e de lá darem fuga a si e aos demais e realizar o levantamento das cercanias da empresa vítima.



    (...)



    Inconteste a autoria, pelo que impositiva a condenação, sendo impossível a absolvição com base em qualquer dos incisos previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal ou a desclassificação para o delito de roubo simples.



    (...)



    É fato que o crime de latrocínio tentado restou bem demonstrado, consoante a sua participação na forma vista acima, tornando incontroverso que ele concorreu para seu cometimento” 
(fls. 45-93, e-doc. 2).



    3. Interpostos recursos de apelação criminal pela acusação e pela defesa de Alécio de Jesus da Silva Freitas (Apelação Criminal n. 0014469- 90.2020.8.26.0506), a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos, mantida a sentença por seus fundamentos. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação. Latrocínio tentado, explosão, incêndio e organização criminosa. Recurso ministerial e da defesa. Preliminares. Inépcia da denúncia. Inexistência. Preliminar rejeitada. Mérito. Latrocínio tentado. Prova segura. Participação do réu comprovada pela prova oral colhida e relatórios das investigações. Desclassificação para roubo simples. Impossibilidade, pois demonstrado o animus necandi dos agentes. Condenação mantida. Crime de incêndio. Crime de perigo concreto. Não comprovação do perigo pela perícia. Crime de explosão. Mantida absolvição. Utilização de explosivos para acessar o cofre da empresa-vítima. Meio necessário, uma vez que os agentes visavam à subtração dos valores ali existentes. Crime de organização criminosa (artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013). Prova insuficiente. Inexistência de demonstração da estabilidade e permanência do grupo. Dosimetria. Pena-base fixada no máximo legal devidamente fundamentada. Reincidência. Exasperação na fração de 1/6. Observância ao limite máximo previsto no tipo penal. Impossibilidade de reconhecimento de concurso material ou formal impróprio entre os delitos. Crime complexo, cujo viés patrimonial norteia a aplicação de eventual concurso de crimes. Único patrimônio visado. Tentativa. Redução na fração mínima, tendo em vista o iter criminis percorrido, mormente em razão de terem sido efetuados diversos disparos com armamentos de grosso calibre. Recursos improvidos” (fl. 2, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão prolatado pelo Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 802.438/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 15.2.2023, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso, na Sessão Virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023. Esta ementa do ato impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PIRATAS DO CARIBE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE DE LEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. NOTÓRIO PLANEJAMENTO COM USO, INCLUSIVE DE ARMAMENTOS DE GUERRA. PRÉDIO PARCIALMENTE DESTRUÍDO E VEÍCULOS EXPLODIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PATAMAR DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais. 
2. Não se verifica ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado para negativar a culpabilidade, uma vez que foi notório o planejamento do crime, em que as testemunhas relataram verdadeiro cenário típico de guerra, em que veículos foram incendiados em vias públicas, os assaltantes estavam com vestes de exército, havia explosões e foram empregadas armas bélicas, com destaque para a de calibre .50, conhecida por ter alta capacidade destrutiva, como derrubar aeronaves. Conforme consta dos autos, foram apreendidos: duas máscaras de gás, três fuzis, quinze munições de arma calibre .9mm, quarenta e uma munições de arma calibre 7.62x51, nove carregadores 762x39, sete carregadores marca Glock .9mm, um coldre de revólver, um calibrador de mira a laser, cento e vinte e cinco cartuchos deflagrados de calibre 7,62, sessenta e quatro cartuchos de arma calibre .5,56, quatro cartuchos deflagrados de arma calibre .50, um cartucho deflagrado de arma .9mm e um cartucho de arma calibre .45. 3. Também não se verifica ilegalidade na negativação das consequências do delito, já que realizada com base em fundamentos concretos, uma vez que houve destruição parcial do prédio da empresa e de alguns veículos dela. 4. No que concerne ao patamar de redução em decorrência da aplicação da tentativa, esta Corte Superior entende que o patamar de redução deve ser inversamente proporcional ao transcurso do iter criminis no caso concreto: quanto mais próximo da consumação, menor o patamar de redução. Nesse sentido: AgRg nos EAREsp n. 754.907/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 30/5/2017. 5. In casu, o Juízo considerou a realização dos atos executórios, considerando que, mesmo efetuados diversos disparos contra as vítimas com armas de grosso calibre, elas não foram atingidas por se abrigarem em locais que dificultaram a ação criminosa, para fixar o patamar de 1/2, o que inviabiliza a análise por este Tribunal Superior, visto que se trata de fundamentação concreta e que demandaria incursão no acervo probatório para ser revista. 
6. Agravo regimental improvido” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    5. Na presente impetração, a defesa alega ter ocorrido, na fixação da pena-base, “aumento exarcebado, uma vez que ultrapassou a incidência de 1/6 em razão [da] elevação das circunstâncias judiciais” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aponta ilegalidade na dosimetria da pena, pois “a exasperação ter[ia] sido muito além do que é indicado pelos Tribunais Superiores” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta a possibilidade de reconhecimento da tentativa no patamar máximo (dois terços).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A liberdade, o bem maior de um ser humano, que sempre foi homenageada e referendada por este Egrégio Juízo e, vez mais, o profundo conhecimento e saber jurídico de Vossas Excelências, que tanto dignificam a Magistratura Brasileira, bem como o Ilustre Procurador de Justiça, certamente se farão presentes para CONCEDER O PRESENTE WRIT, no sentido da concessão da ordem e consequentemente a NULIDADE DO ACÓRDÃO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido da REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL AFASTANDO O AUMENTO EXACERBADO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS bem como o RECONHECIMENTO DA TENTATIVA em 2/3” (fl. 5, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se com a presente impetração a revisão da dosimetria da pena final de Alécio de Jesus da Silva Freitas, fixada em quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada, ocorrido em 29.10.2018, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Associado a outros réus, Alécio tentou acessar o cofre da empresa de transporte de valores Brinks, provocando grande destruição do patrimônio da vítima, com o uso de fogo e explosivos, e violentos ataques com armas de guerra à operação policial que trabalhava para impedir a ação criminosa.



    Na dosimetria da pena, o juízo de origem exasperou a pena-base no dobro do mínimo legal, alcançada a pena máxima, consideradas desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a reincidência específica, majorou-se a pena em um sexto, permanecendo em patamar máximo (trinta anos). Nas causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, reconhecida a tentativa, reduziu-se pela metade a pena, tornando-se em definitiva em quinze anos. Estes foram os fundamentos para fixação da reprimenda final:



    “A pena deve ser majorada pela culpabilidade. Com efeito. O delito se destaca na história desta cidade por suas características. Houve notório planejamento para a ação criminosa: os assaltantes conheciam detalhes do imóvel da empresa vítima, a forma de ação demonstrou treinamento incomum e foram despendidos vultosos recursos econômicos para destruir o imóvel da empresa vítima e impedir a ação policial.



    (...)



    As testemunhas relataram cenário típico de guerra: Welington da Silva comparou, inclusive, a ação dos réus ao movimento islamista Talibã, conhecido por seus ataques extremistas.



    Note-se que veículos foram incendiados em vias públicas, os assaltantes estavam com vestes de exército, havia explosões e foram empregadas armas bélicas, com destaque para a de calibre .50, conhecida por ter alta capacidade destrutiva, como derrubar aeronaves.



    Conforme auto de exibição e apreensão de págs. 16/21, a polícia conseguiu apreender: duas máscaras de gás, três fuzis, quinze munições de arma calibre 9mm, quarenta e uma munições de arma calibre 7.62x51, nove carregadores 762x39, sete carregadores marca Glock 9mm, um coldre de revólver, um calibrador de mira a lazer e, encontrados na rua, cento e vinte e cinco cartuchos deflagrados de calibre 7,62, sessenta e quatro cartuchos de arma calibre 5,56, quatro cartuchos deflagrados de arma calibre .50, um cartucho deflagrado se arma 9mm e um cartucho de arma calibre 45.



    Não se averigua aqui evento corriqueiro, pois. Se o escopo do Direito Penal é proteger os bens jurídicos mais relevantes, máxime o direito à vida, a conduta dos réus se sobressai pela intenção de ceifar vidas não apenas para se apropriar de bens ordinários, mas outro de maior grandiosidade: milhões de reais, armazenados em empresa de alta segurança de valores.



    Considerando apenas esse último aspecto, o valor do bem, é cediço na jurisprudência a majoração da pena quando a quantia é excessiva. 



    Mas, como visto, o delito vai muito além. Não bastasse o planejamento e o valor da res pretendida, os atos extremos, com armas de guerra, bem como o número de vítimas (cinco), também demonstra a maior reprovabilidade de suas condutas. 



    Destarte, tendo em vista as gravíssimas condutas dos acusados, a pena deve ser exasperada.



    Outrossim, há que se considerar as consequências do crime, porquanto a prova oral colhida demonstrou que houve grave destruição do prédio da empresa.



    A testemunha Israel Tibúrcio, funcionário da vítima, asseverou que houve uma destruição muito grande no prédio da empresa, o que está demonstrado nas fotografias de págs. 316/318.



    Além do prédio, também foram veículos da empresa:



    (...)



    O prejuízo material extrapola as consequências comuns do delito e exige majoração adequada da reprimenda. 



    Como exposto na prova oral, o delito em análise não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.



    (...)



    Pois bem. No caso em análise, o delito não se consumou por circunstância alheia à vontade dos agentes, porquanto, mesmo efetuados diversos disparos contra as vítimas com armas de grosso calibre, elas não foram atingidas por se abrigarem em locais que dificultaram a ação criminosa. 



    Concluindo pela condenação apenas do delito de latrocínio tentado, passo a aplicar as penas:



    I) A pena base é fixada no dobro do mínimo legal, alcançando a pena máxima, sendo 2/3 pela culpabilidade, tendo em vista o planejamento, o valor da res pretendida e o número de vítimas (cinco), bem como 1/3 pelas consequências do crime, porquanto houve grande destruição nos bens da empresa vítima. 



    II) Diante da reincidência pelo crime de roubo (págs. 3408/3409, 3413 e 3415), majoro a pena em 1/6, permanecendo em seu patamar máximo. 



    III) Em razão da tentativa, conforme fundamentação acima, tendo sido percorrido razoavelmente o iter criminis, reduzo a pena em 1/2, conforme julgado colacionado acima (AgRg no HC 470.696/SP), uma vez que foram efetuados diversos disparos contra as vítimas” (fls. 96-99, e-doc. 2).



    No Tribunal estadual, extrai-se do voto condutor do julgamento, proferido pelo Desembargador Luiz Fernando Vaggione:



    “Desse modo, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada ‘no dobro do mínimo, alcançando a pena máxima, sendo 2/3 pela culpabilidade, tendo em vista o planejamento, o valor da res pretendida e o número de vítimas (cinco), bem como 1/3 pelas consequências do crime, porquanto houve grande destruição nos bem da empresa vítima’ (fl. 3.648). 



    Inviável o acolhimento do pedido defensivo para fixar a 
pena-base no mínimo legal, uma vez que a conduta extrapolou, e muito, o normal do crime em análise, pois conforme fundamentado na r. sentença, o delito foi perpetrado contra uma empresa de valores, com armamentos de grosso calibre, algumas de emprego bélico, tendo os agentes atirado na direção dos policiais e usado explosivos para acessar o cofre da empresa, causando destruição do local.



    Ademais, vale destacar que a pena-base foi fixada no máximo legal, qual seja, 30 (trinta) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, razão pela qual, inviável o pedido da acusação para maior incremento.



    Na segunda fase, o Juízo de origem exasperou a pena em 1/6 
(um sexto), em razão da agravante da reincidência pelo crime de roubo (fls. 3.408/3.409, 3.413 e 3.415), obedecendo-se o patamar máximo já alcançado na primeira etapa do cálculo.



    Na folha de antecedentes e na certidão estadual de distribuições criminais indicadas pelo Magistrado de primeiro grau, observo que em relação à condenação no Processo nº 0005924-97.2007.8.26.0114 
fl. 3.413, não foi indicado o trânsito em julgado para a Defesa. Pese a circunstância, o acesso às informações deste Tribunal, especificamente do sistema SAJ Consulta de Processos/Detalhes/Movimentações – indica que em 07/07/2013 a Vara de Origem indicou o trânsito em julgado às partes, ocorrido em 09/04/2013.



    Ademais, cabe registrar que a pena já está fixada no patamar máximo, sendo impossível se falar em majoração acima da pena máxima cominada ao delito, ainda que se trate da segunda fase da dosimetria.



    (...)



    Na derradeira etapa, em razão da tentativa, a sanção foi reduzida adequadamente na fração de 1/2 (metade), perfazendo 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, diante do iter criminis percorrido, pois os agentes efetuaram diversos disparos contra as vítimas com armas de grosso calibre e elas não foram atingidas por se abrigarem em locais que dificultaram a ação criminosa.



    Em que pesem os pleitos defensivos e ministerial, a fração de metade foi corretamente adotada. Isso porque, apesar da estrutura do prédio da empresa vítima ter sido deveras destruída, os indivíduos não lograram êxito em acessar os cofres da empresa. Em contrapartida, os criminosos efetuaram diversos disparos em direção às vítimas e com armas de grossos calibres. Ainda que não tenham sido atingidas (o que caracteriza a hipótese de ‘tentativa branca’), as vítimas relataram que foram efetuadas rajadas de tiros, em verdadeiro contexto de guerra, não poupando os agentes esforços para a consumação do delito, a qual apenas não ocorreu graças ao preparo da Polícia Militar. Sopesando-se as circunstâncias expostas, de fato, a redução da pena em metade mostrou-se irretocável” (fls. 100-103, e-doc. 3).



    Em Sessão Virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal paulista, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “Apesar das alegações do agravante, a decisão atacada não comporta reparos. 



    Relembre-se o que afirmou o Juiz singular ao fixar a pena-base (fls. 96/99 – grifo nosso):



    (...)



    Inicialmente, sabe-se que o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais. 



    Ademais, o legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.



    O critério de 1/6 ou de 1/8 (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte Superior (HC 
n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018; e HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020), não traduz uma imposição, já que há precedentes que orientam no sentido da possibilidade de fixação da pena-base em patamar superior apenas com base em uma circunstância judicial negativada:



    (...)



    Nesse toar, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte Superior, mas sim em um controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 



    Reitere-se que, no caso, a instância ordinária, dentro da discricionariedade vinculada assegurada pela lei penal e de forma fundamentada, reputou suficiente o incremento da pena pelas vetoriais negativadas, como se vê do trecho colacionado acima.



    Ora, o grande incremento foi devidamente justificado em decorrência da negativação da culpabilidade e das consequências do delito, uma vez que foi notório o planejamento do crime, em que as testemunhas relataram verdadeiro cenário típico de guerra, em que veículos foram incendiados em vias públicas, os assaltantes estavam com vestes de exército, havia explosões e foram empregadas armas bélicas, com destaque para a de calibre .50, conhecida por ter alta capacidade destrutiva, como derrubar aeronaves. Conforme auto de exibição e apreensão de págs. 16/21, a polícia conseguiu apreender: duas máscaras de gás, três fuzis, quinze munições de arma calibre .9mm, quarenta e uma munições de arma calibre 7.62x51, nove carregadores 762x39, sete carregadores marca Glock .9mm, um coldre de revólver, um calibrador de mira a laser e, encontrados na rua, cento e vinte e cinco cartuchos deflagrados de calibre 7,62, sessenta e quatro cartuchos de arma calibre .5,56, quatro cartuchos deflagrados de arma calibre .50, um cartucho deflagrado de arma .9mm e um cartucho de arma calibre .45.



    As consequências do delito também foram negativadas com base em fundamentos concretos, uma vez que houve destruição parcial do prédio da empresa e de alguns veículos dela. 



    Logo, como afirmei anteriormente, não há falar em ilegalidade no critério adotado. 



    No que concerne ao patamar de redução em decorrência da aplicação da tentativa, esta Corte Superior entende que o patamar de redução deve ser inversamente proporcional ao transcurso do iter criminis no caso concreto: quanto mais próximo da consumação, menor o patamar de redução. Nesse sentido: AgRg nos EAREsp 
n. 754.907/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 30/5/2017. 



    Assim, verifico que o Juízo considerou a realização dos atos executórios, considerando que, mesmo efetuados diversos disparos contra as vítimas com armas de grosso calibre, elas não foram atingidas por se abrigarem em locais que dificultaram a ação criminosa (fl. 99), para fixar o patamar de 1/2, o que inviabiliza a análise por este Tribunal Superior, visto que se trata de fundamentação concreta e que demandaria incursão no acervo probatório para ser revista. 



    Por fim, sabe-se que, segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC 650.370/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/04/2021). 



    Ademais, como se viu, o indeferimento do pedido da defesa está calcado na jurisprudência dominante desta Corte. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 11- 15, e-doc. 4).



    8. Não se demonstram teratologia ou ilegalidade na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base na fração de dois terços pela culpabilidade e mais um terço pelas consequências do crime, realçadas as graves consequências da prática delitiva, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento em dobro da pena-base do crime de latrocínio, com resultado morte, que tem pena em abstrato de vinte a trinta anos de reclusão (inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal).



    Sobre o quantum fixado para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena-base, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).



    9. Quanto ao pedido de fixação do quantum de diminuição referente à tentativa em seu patamar máximo (dois terços), melhor sorte não assiste à defesa, pois a redução pela metade mostrou-se proporcional ao iter criminis percorrido pelo paciente, tendo em vista que “o Juízo considerou a realização dos atos executórios, considerando que, mesmo efetuados diversos disparos contra as vítimas com armas de grosso calibre,